Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715715-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL JOSE DE MOURA JUNIOR AGRAVADO: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA DOMINGOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel José de Moura Junior contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0010013-27.2007.8.07.0007) deflagrado em desfavor de Carlos Batista de Oliveira, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora dos veículos em nome de Marta Helena da Silva Oliveira, cônjuge do executado, ora agravado (ID 25725902). Concedido o efeito suspensivo e determinada a intimação para contrarrazões, sobreveio petição noticiando o falecimento do agravado, conforme atesta a certidão de óbito ao ID 26600421. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”. Assim, INTIME-SE o agravante para a regularização do polo passivo. SUSPENDA-SE o processo até a devida sucessão processual (CPC, art. 313, I). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora